Tribunal: TJSP
Processo: 0052969-31.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0052969-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é peticionário WILLIAN
EDSON FERREIRA TOSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
indeferiram a revisão, vencidos o 3o, 5o, 6o e 7o Juízes que a deferiam para reduzir
a pena nos termos da declaração de voto do il. 3o Juiz., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA,
JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL E
XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no: 44.276
Revisão Criminal no: 0052969-31.2019.8.26.0000
Ação Penal no0015618-86.2017.8.26.0196 (controle no 002925/2017)
Comarca: Franca.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Adriana Gatto Martins Bonemer.
Peticionário: Willian Edson Ferreira Tosta.
Vistos.
Trata-se de revisão criminal de acórdão requerida por
WILLIAN EDSON FERREIRA TOSTA, condenado por sentença em razão de fato
ocorrido em 28 de agosto de 2017, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/05, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583
diárias de multa, no piso (fls. 430/435 dos autos principais), e que teve o apelo
desprovido em 24 de julho de 2019 pela Colenda 7a Câmara Criminal deste e. Tribunal
de Justiça, que manteve a condenação (fls. 616/621 dos autos principais).
A Defensoria Pública em favor do peticionário, sob o argumento
de que a decisão foi contrária à texto expresso de lei penal, persegue, em suma, apenas o
reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, vez que, como constou do
decisum, ele confessou extrajudicialmente o crime e informalmente aos policiais (fls.
4/10).
Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
opinou pelo não conhecimento ou indeferimento do pedido (fls. 21/24).
É o relatório.
O peticionário demonstra conformidade com a manutenção da
condenação, objetivando apenas a diminuição da pena.
Considerando tratar-se de revisão criminal, a hipótese exige tão só
o reexame nesse tocante do decisum revivendo e não da prova em que o mesmo se
baseou.
Bem de ver que o col. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
a “possibilidade de correção da quantidade de pena em sede revisional decorre do
próprio texto legal (art. 621, III, do CPP)” e que não pode o Tribunal “deixar de
conhecer do pedido revisional atinente à correção da pena imposta, à consideração de
não ser viável tal pleito na sede da Revisão Criminal” (Habeas Corpus no 12.316, São
Paulo, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca).
Contudo, nada há a ser reparado na dosimetria da pena.
O peticionário foi condenado pelo crime de tráfico de
entorpecentes porque flagrado pelos policiais Danilo e Paulo tentando se desvencilhar
de 63,3 gramas de “maconha”, que trazia consigo para fins de tráfico.
Diante dos antecedentes (fls. 142/161) a pena base foi fixada
acima do piso, em 5 anos e 6 meses de reclusão, e 500 dias-multa. Na sequência, pela
agravante da reincidência (fls. 159, 192), majorou-se a pena em 1/6, findando em 6 anos
e 5 meses de reclusão, e 583 dias-multa.
E não era mesmo caso de se reconhecer a atenuante da confissão,
vez que a efetuada em solo policial (fls. 8 dos autos principais) em momento algum foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citada pela r. sentença, que fundamentou a decisão condenatória em outros elementos
probatórios, sendo certo que o peticionário negou expressamente em juízo à prática do
crime de tráfico, atribuindo aos policiais a acusação falsa.
Da mesma forma agiu o v. acórdão, que apenas fez uma pequena
referência a confissão extrajudicial do peticionário, sem, contudo, valorá-la como prova,
destacando, mais uma vez, a negativa de autoria sustentada em juízo.
Daí que não se aplica à hipótese vertente a Súmula 545 do STJ, e,
sim, deve ser observada a Súmula 630 do STJ, onde se exige o reconhecimento expresso
em juízo da traficância pelo acusado para se reconhecer a atenuante da confissão, o que
não ocorreu nos autos.
Confirma-se, portanto, a pena aplicada.
O regime prisional fixado, incontroverso, não comporta alteração.
Do exposto, por maioria de votos, indefere-se a revisão,
vencidos o 3o, 5o, 6o e 7o Juízes que a deferiam para reduzir a pena nos termos da
declaração de voto do il. 3o Juiz.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20151
Revisão Criminal no 0052969-31.2019.8.26.0000
Comarca: Franca
Peticionário: Willian Edson Ferreira Tosta
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Revisão Criminal. Atenuante da confissão. Impõe-se o
reconhecimento da benesse se, como no caso, os
policiais reportam versão informal do réu confessando o
crime e seus depoimentos são acatados sem qualquer
ressalva na sentença e no Acórdão. Impõe-se o
reconhecimento da confissão, ainda, se o Acórdão
lançado em recurso da Defesa reporta o teor da confissão
extrajudicial e a negativa judicial e, expressamente,
descarta somente a última, do que se depreende com
segurança que preservou o teor da rendição. Incidência
da Súmula no 545, do STJ, em razão da utilização, ainda
que não afirmada expressamente, da versão do réu na
formação
do
convencimento
quanto
ao
desate
condenatório.
Peço licença ao eminente Relator para,
divergindo, reconhecer a confissão e reduzir as penas.
Embora o Juízo sentenciante e o Colegiado
que apreciou o recurso de apelação da Defesa não o tenham afirmado
expressamente, pode-se inferir que tanto a sentença como o Acórdão
utilizaram a versão do réu na formação do convencimento quanto à
condenação, o que atrai a incidência da Súmula no 545, do C. Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual “quando a confissão for utilizada para
a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.
A sentença transcreveu os depoimentos dos
policiais autuantes, em cujo teor há a menção à confissão informal do
acusado. Na sequência, a mesma sentença acatou in totum os relatos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
milicianos, sem qualquer ressalva. Logo, levou em consideração o trecho
em que relatada a confissão.
O Acórdão, logo após reportar a confissão
extrajudicial do réu e a negativa judicial, descartou somente a última.
Preservou, pode-se concluir com segurança, a confissão. Depois, procedeu
conforme a sentença. Reportou os relatos dos policiais, de cujo teor
destacou a confissão informal, e os acatou in totum, sem qualquer ressalva.
Nesse quadro, razão assiste a Defesa.
Sem ignorar a confissão extrajudicial,
tampouco os relatos dos policiais afirmando que o réu confessou a prática
delitiva, adoto expressamente a rendição na formação do convencimento e,
em consequência, reconheço a atenuante da confissão que, compensada
com a agravante da reincidência, implica redução da pena privativa de
liberdade para 5 anos e 6 meses de reclusão (base 1/10 acima pelos mais
antecedentes não questionados, fração que não incidiu sobre a multa já no processo de
conhecimento).
Do exposto, DEFIRO o pedido revisional
para reconhecer a atenuante da confissão e reduzir a pena privativa de
liberdade para 5 anos e 6 meses de reclusão, inalterada a pena de multa de
500 diárias.
Amable Lopez Soto
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ABEN ATHAR DE PAIVA COUTINHO
1311FF02
5
6
Declarações de
Votos
AMABLE LOPEZ SOTO
1345F8A9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0052969-31.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.